Tribunal: TJSP
Processo: 2158084-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Condenação por tráfico de drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado– Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a

Ementa:
Habeas Corpus" – Condenação por tráfico de drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado– Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Apresentação de parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça em 18.04.2020 – Autos que se encontram aguardando remessa a este Gabinete de trabalho – Situação excepcional que torna razoável uma maior demora nos trâmites processuais, e exige atitude colaborativa de todos os órgãos atuantes no feito, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo – Necessidade de remessa imediata da ação penal a este Relator - Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Ausência de comprovação de que o paciente seja portador de comorbidade, bem como que eventual tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente concedida.